Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-69.2026.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO ULTRAPASSADO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da parte ré à realização imediata de CE - Tratamento Cirúrgico de Varicocele, conforme prescrição médica.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que tem 49 anos de idade, foi diagnosticado com varizes escrotais, varicocele grau IV bilateral, cistos de epidídimos e fimose, com histórico de dor testicular direita desde setembro de 2023. Argumenta que foi realizada a triagem e possui risco amarelo (urgência) e que está pendente desde 10/09/2025 (há 219 dias). Afirma necessidade de que seja fixado prazo para realização do procedimento. Argumenta o grave comprometimento do bem-estar, conforma relatório médico. Alega que quando a sentença foi prolatada – em 26/03/2026 – o denominado ‘critério objetivo de mora estatal’ havia sido atingido. Aduz que, na verdade, já haviam transcorrido 197 dias de espera pelo procedimento. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para condenar o recorrido a fornecer, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, tratamento cirúrgico de varicocele. Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar prazo para o Ente Federativo fornecer ao autor o procedimento de saúde, pois, supostamente, ultrapassado mais de 180 dias desde o requerimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da CF, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência, ID 83916101.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
6. O Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
7. No caso, a parte recorrente, de 49 anos de idade, foi diagnosticada com varizes escrotais, varicocele grau IV bilateral, cistos de epidídimos e fimose, com histórico de dor testicular direita desde setembro de 2023, necessitando realizar CE - Tratamento Cirúrgico de Varicocele, conforme documentos médicos acostados aos autos ID 83916105, sendo incluída no sistema na categoria de risco “verde - não urgente” em 10/9/25 (ID 83916106). Logo, resta verificado prazo superior a 180 dias.
8. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”.Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
9. Não é razoável que a administração pública para não ser compelida, pela via judicial, a fornecer o tratamento utilize como justificativa os critérios de relevância de urgência, deixando a mercê de tratamento os demais pacientes, em injustificada omissão administrativa. Precedentes: Acórdão 1643377, 1732662.
IV. DISPOSITIVO
10. Gratuidade de justiça deferida.
11. Recurso provido em parte para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal forneça ao recorrente o tratamento de que necessita, mediante procedimento cirúrgico CE - Tratamento Cirúrgico de Varicocele, preferencialmente na rede pública ou na particular, às expensas do Distrito Federal, no prazo máximo 60 (sessenta) dias, a conta do data de sua intimação quanto ao acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
12. Ausente condenação em honorários advocatícios por inexistência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 196; Lei 8.080/90; Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 45, Rel. MIN. CELSO DE MELLO. TJDFT: Acórdão 1643377, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Terceira Turma Recursal, j: 22/11/2022; Acórdão 1732662, Rel. Gabriela Jardon Guimarães Rosa de Faria, Segunda Turma Recursal, j: 24/7/2023.